Tribunal: TCU
Processo: 027.280/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9625/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.280/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Bristo (XXX.272.337-XX); Bruno Parilha Coutinho (XXX.109.807-XX); Carolina Fragoso Pereira Triane (XXX.055.907-XX); Guilherme Silva de Oliveira (XXX.667.627-XX); Karina Cristina Alves da Silva Sousa (XXX.884.467-XX); Lelio Almeida dos Santos Filho (XXX.350.977-XX); Marianne da Silva Santos (XXX.848.717-XX); Patricia Vila Flor de Oliveira (XXX.060.927-XX); Renata Ferreira Guimaraes Bebiano (XXX.117.957-XX); Tatiane Candido Zanirate (XXX.634.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.